Tribunal: STF
Processo: HC 91758
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – INTERROGATÓRIO DE RÉU (PRESO) POR SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA – O INTERROGATÓRIO COMO MODALIDADE DE ATO PROCESSUAL, E NÃO MERA FORMALIDADE PROCEDIMENTAL – RECONHECIMENTO, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 90.900/SP, REL. P/ O ACÓRDÃO MIN. MENEZES DIREITO), DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI PAULISTA Nº 11.819/2005 – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA OUTORGADA, EM CARÁTER PRIVATIVO, À UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, INCISO I) – ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS BÁSICAS PREVISTAS NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA – PEDIDO DEFERIDO.



    – Não compete ao Estado-membro, sob pena de usurpação de atribuições que lhe são juridicamente estranhas, legislar sobre a regulação de interrogatórios judiciais do réu mediante sistema de videoconferência, por tratar-se de questão constitucionalmente submetida à esfera de privativa competência da União Federal (CF, art. 22, n. I), eis que esse tema qualifica-se como matéria de índole eminentemente processual. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei paulista nº 11.819/2005 (HC 90.900/SP, Pleno).